Tribunal: TJES
Processo: 5002373-36.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002373-36.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIDERE PROTECAO VEICULAR
RECORRIDO: MARINA SEVERIANO BARBOSA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002373-36.2024.8.08.0047

EMBARGANTE
:
LIDERE PROTEÇÃO VEICULAR

EMBARGADO
:
MARINA SEVERIANO BARBOSA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COTA DE PARTICIPAÇÃO PREVISTA EM CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Lídere Proteção Veicular em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

2. A embargante sustenta a omissão no julgado quanto à análise da cláusula contratual referente à cota de participação prevista no termo de adesão, defendendo a necessidade de abatimento do respectivo valor da indenização fixada.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso em exame, não se verifica o vício alegado. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise da cláusula contratual relativa à “cota de participação”, afirmando que o colegiado não teria enfrentado especificamente o termo de adesão que previa abatimento de R$10.280,00 em caso de sinistro nos três primeiros meses de vigência.

5. Contudo, o acórdão efetivamente apreciou a matéria. Consta expressamente do voto que: “
No tocante ao pedido subsidiário de dedução da cota de participação, não há prova nos autos de que tal valor seja devido ou que tenha sido contratado com clareza e destaque suficientes para gerar obrigação válida
.”

6. Portanto, houve manifestação clara sobre a tese recursal, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela embargante. O que se verifica é mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

7. Além disso, a embargante pretende reavaliar a valoração da prova contratual e obter efeitos infringentes sem demonstrar efetiva omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O colegiado concluiu, de forma fundamentada, pela inexistência de previsão contratual clara e destacada apta a autorizar o abatimento pretendido.

8.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)